Tribunal: TJDFT
Processo: 0715410-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL 0715410-82.2023.8.07.0001 APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A APELADO: NADINE GOMES PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a apelada para manifestação acerca da petição ID 69590965 e do documento ID 69590972. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator